Tribunal: TJMT
Processo: 0001640-33.2012.8.11.0035
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001640-33.2012.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GRAZIELE BALBINOTTI - CPF: 028.385.261-54 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), MARCO DA SILVA MARQUEZ & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.145.244/0001-49 (APELADO), ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 016.277.471-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001640-33.2012.8.11.0035

APELANTE: GRAZIELE BALBINOTTI

APELADO: MARCO DA SILVA MARQUEZ & CIA LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO CONEXO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS – APELAÇÃO QUE SE RESTRINGE À DISCUSSÃO DOS CARACTERES DA SENTENÇA ANTERIOR, TRANSITADA EM JULGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe ao apelante pleitear, nos autos da ação acessória, a rediscussão dos caracteres de sentença proferida no processo principal, já transitada em julgado, tanto pela especificidade da demanda pretérita quanto pela inviabilidade de nova valoração do conteúdo decisório pela via apelativa, derivada dos atributos da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001640-33.2012.8.11.0035

APELANTE: GRAZIELE BALBINOTTI

APELADO: MARCO DA SILVA MARQUEZ & CIA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GRAZIELE BALBINOTTI
com o fito de obter a anulação ou reforma da sentença que, nos autos da “Medida Cautelar de Sustação de Protesto” em epígrafe, proposta pela apelante em face de
MARCO DA SILVA MARQUEZ & CIA LTDA-ME
, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, com esteio na perda superveniente do objeto.

Em apertada síntese, a apelante sustenta que a sentença é nula, porquanto fundamentada em sentença também inquinada de nulidade, proferida nos autos da ação principal, tramitada sob o n. 174-67.2013.8.11.0035.

Segundo a apelante, a nulidade da sentença pretérita residiria na extinção do processo sem a intimação pessoal da parte autora para providenciar o impulsionamento do feito, o que representaria ofensa ao art. 485, §1o do CPC.

Em contrarrazões, a apelada militou pela
manutenção
da sentença terminativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001640-33.2012.8.11.0035

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Evitando ilações desnecessárias, a sentença merece permanecer inalterada.

Isso porque a apelante concentra sua argumentação recursal exclusivamente na nulidade da sentença proferida nos autos da ação principal, que teria desatendido aos preceitos determinados pela legislação de regência.

A pretensão recursal, como se percebe com facilidade, esbarra em uma duplicidade de obstáculos intransponíveis.

Em primeiro lugar, a sentença proferida nos autos da ação principal já transitou em julgado, de modo que se encontra revestida dos atributos inerentes à coisa julgada, inviabilizando a rediscussão através de recursos nesta ou em outra instância.

Em segundo lugar, incumbia à parte manifestar sua irresignação nos autos correspondentes ou utilizar as vias processuais adequadas, que admitam a rediscussão de decisões transitadas em julgado.

Jamais poderia a apelante buscar, nestes autos, a rediscussão dos caracteres da sentença proferida em processo diverso, tanto pela especificidade daquela demanda quanto pelo já mencionado trânsito em julgado reconhecido na ação pretérita, a obstar a nova valoração do conteúdo decisório pela via apelativa.

Essas são as razões que bastam ao desprovimento do recurso.

A título elucidativo, eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL - TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO CONEXA - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 -
O Banco apelante deixou de recorrer na ação indenizatória conexa na qual foi reconhecida que a instituição financeira demandou na presente ação de busca e apreensão por dívida paga
e, inclusive, procedeu o pagamento da indenização, sendo evidente a perda superveniente de interesse recursal no presente recurso de apelação no qual o principal argumento é o não pagamento da dívida. [...] 3 - Recurso não conhecido.

(TJ-ES - APL: 00069050320088080047, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/05/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2013)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de eventual assistência judiciária gratuita.

Ao ensejo, advirto as partes a respeito do artigo 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020